Tribunal: TJDFT
Processo: 0753288-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753288-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PATRICIA ASSUNCAO MONIZ FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA, nos autos do cumprimento de sentença no 0714743-33.2022.8.07.0001, movido por PATRICIA ASSUNCAO MONIZ FREIRE. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD (ID no 255914310): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, inicialmente, que o montante pleiteado pela parte exequente já se encontrava garantido por meio de apólice de seguro-fiança no valor de R$ 7.957,20, com margem de garantia de 30%, não havendo pendências de pagamento. No tocante à inexigibilidade da execução, o requerido argumentou que não houve comprovação do desconto referente ao mês de junho de 2022, sustentando que o lançamento de R$ 800,00 já estava programado em razão da data de corte do convênio, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer. Defendeu que a multa cominatória fixada seria despropositada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica apresentada, postulou: “a) Reconhecer a inexigibilidade da execução, não havendo que se falar em pagamento de qualquer valor além dos já comprovados nos autos b) Requer o afastamento da multa fixada em juízo, conforme demonstrado acima; c) Requer a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para a confirmação de que o último desconto estava previsto pela data de corte do convênio; d) Requer a juntada do Seguro Garantia Fiança do valor impugnado e controverso da execução, bem como o pagamento pela parte autora da importância a título do prêmio da apólice em R$160,00 (cento e sessenta reais).” (ID 252611699, p. 7) Regularmente intimada, a exequente apresentou manifestação sobre a impugnação, sustentando que o cumprimento de sentença decorre de decisão irrecorrível que reconheceu o título executivo judicial em desfavor do requerido. Por fim, contestou a alegação de que os autos estariam garantidos por apólice de seguro-fiança, afirmando que tal garantia não se aplica à presente execução. Requereu a autorização para consulta de ativos via sistema SISBAJUD, com bloqueio e penhora de valores até o montante da dívida. Eis o relato. D E C I D O. Cinge-se a controvérsia em analisar sobre a (in) exigibilidade do título exequendo. Conforme se extrai da Decisão de ID 246266785, houve a constituição de título executivo judicial em desfavor do executado, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente a cinco lançamentos indevidos de R$ 800,00 (oitocentos reais) no contracheque da parte exequente, referentes ao mês de junho de 2022. Assim, esclareço que a multa cominatória imposta decorre de descumprimento de obrigação judicial expressamente fixada, sendo sua exigibilidade igualmente amparada pela coisa julgada. Por fim, a pretensão de imputar à parte exequente o pagamento do prêmio da apólice de seguro-fiança não encontra respaldo legal, tampouco se relaciona com o objeto da presente execução, devendo ser desconsiderada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Ato contínuo, DEFIRO o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD. Noto que o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD foi efetivado em multiplicidade, recaindo sobre contas mantidas pela segunda executada em instituições financeiras distintas, o que resultou em constrição superior ao montante determinado nos autos. Assim, em observância ao disposto no art. 854, § 1o, do CPC, DETERMINO o imediato desbloqueio das quantias excedentes. Em face do bloqueio ora realizado, INTIMEM-SE as partes executadas, na pessoa de seu advogado ou, inexistente este, pessoalmente, para: a) no prazo de 05 (cinco) dias, apresente impugnação ao bloqueio, restrita à alegação de impenhorabilidade ou excesso. Caso não se manifeste ou a impugnação seja rejeitada, o bloqueio será automaticamente convertido em penhora, nos termos do art. 854, §§ 3o e 4o, do CPC, dispensada a lavratura de termo; b) no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo do item “a”, independentemente de nova intimação, apresente impugnação à penhora, nos termos do art. 841, § 2o, do CPC, limitada a eventual excesso ou erro de procedimento, sendo vedada a reiteração de matérias próprias da impugnação ao bloqueio (art. 854, § 3o, do CPC), em razão da preclusão. Havendo impugnação, ou transcorrido o prazo sem manifestação, VENHAM conclusos.” Em suas razões recursais, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo até o pronunciamento final deste Tribunal e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a rejeição da impugnação e acolher o cálculo apresentado. Afirma haver divergência de valores no cumprimento de sentença e, por esse motivo, apresentou impugnação ao bloqueio e garantiu o excesso por apólice de seguro. Alega ter o bloqueio se dado de forma irregular e prematura pois a impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada, motivo pelo qual é inviável qualquer constrição antes da análise da impugnação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Narra ter a parte autora iniciado o cumprimento de sentença no valor de R$ 9.054,89, tendo o Banco se manifestado oportunamente, discordando do montante indicado. Após apreciação, o Juízo reconheceu descumprimento apenas no mês de junho e constituiu título executivo no valor de R$ 4.000,00, determinando que a exequente apresentasse planilha atualizada, resultando no valor de R$ 4.550,11. Aduz ter comprovado tempestivamente o pagamento voluntário no valor de R$ 44.400,90 além de juntar a apólice de seguro garantia no valor de R$ 7.957,20, assegurando por completo o juízo. Apesar disso, a parte exequente apresentou manifestação requerendo bloqueio, sem que houvesse qualquer análise da impugnação apresentada pelo executado. Tal pedido se mostra indevido, poia o juízo já está garantido e inexiste mora, além de o próprio mérito da multa estar pendente de apreciação, sobretudo porque o desconto questionado em junho de 2022 decorreu exclusivamente da data de corte do convênio, inexistindo descumprimento. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 79035766). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença visando a aplicação da multa cominatória fixada na decisão liminar de ID 122852897, em razão do alegado descumprimento da tutela de urgência deferida. Intimado para pagamento voluntário do débito, o banco requereu a juntada aos autos do comprovante de pagamento incontroverso da condenação imposta, referente aos danos materiais, danos morais e honorários sucumbenciais, na importância de R$44.400,90. Requereu, também, diante da divergência de valores apurados entre as partes, a juntada aos autos da apólice de seguro fiança, no valor de R$7.957,20, com margem de garantia de 30%, com intuito de garantir o juízo (ID no 249952494). Ato contínuo, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 252608533). O exequente informou que os temas suscitados versam sobre o cumprimento definitivo do acórdão de mérito da demanda originária, tanto que o depósito e a apólice mencionados são os mesmos juntados em 24/07/2024. Frisou que nesses autos não se reclamam questões sobre quantias já percebidas referente ao mérito da ação principal, mas o pagamento da multa cominatória a qual segue em aberto. Assim, por não haver impugnação específica e apta a impedir o processamento deste cumprimento de sentença, tampouco pagamento voluntário, requereu a consulta de ativos por meio do sistema SISBAJUD, bem como os correspondentes bloqueio e penhora de valores até a importância da dívida, a qual perfaz a quantia de R$ 5.480,30 (ID no 254379963). Sobreveio a decisão agravada a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo banco e deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Ao contrário do que afirma o agravante, a impugnação ofertada não se encontra pendente de julgamento, eis que rejeitada na própria decisão agravada. Ademais, o comprovante de pagamento da condenação imposta e a apólice de seguro fiança referem-se ao cumprimento definitivo do acórdão de mérito da demanda originária, não guardando relação com esses autos, os quais se referem a cumprimento de sentença visando a aplicação da multa cominatória em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida. Por fim, a própria decisão agravada esclareceu decorrer a multa cominatória imposta de descumprimento de obrigação judicial expressamente fixada, sendo sua exigibilidade igualmente amparada pela coisa julgada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. ARTIGOS 502 A 509 DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Na fase de cumprimento de sentença, não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quanto decidido no título executivo judicial. Assim, descabida a pretensão de proclamação do direito com inovação não prevista no acórdão transitado em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como no art. 502 do CPC; ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC. 2. Ausente conduta processual que se enquadre no inciso V do artigo 80 do CPC, não há que se falar em condenação da parte por litigância de má-fé. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0726989-98.2021.8.07.0000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJe: 24/11/2021.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2025 15:47:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador